Tribunal: STF
Processo: Rcl 94652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS TEMAS Nº 966 E Nº 976 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.059.466/AL E RE nº 968.646/SC): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ADI nº 6.329/MT: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Roberto Vaz da Costa, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 1005867-66.2026.8.11.0000, integrante da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Tutela Provisória na ADI nº 6.329/MT, no RE nº 1.059.466/AL (Tema RG nº 966) e no RE nº 968.646/SC (Tema RG nº 976).
 
2. A parte reclamante narra que ajuizou ação popular em desfavor dos reclamados visando à declaração de nulidade de pagamento de verba indenizatória a Conselheiros, Conselheiros-substitutos e Procuradores de Contas, com fundamento na Lei nº 8.555, de 2006, do Estado de Mato Grosso.
 
3. Relata que postulou, em sede liminar, a imediata suspensão do pagamento da verba impugnada. Contudo, ouvido o órgão público, o Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela. Interposto agravo de instrumento, o Relator do recurso junto ao TJMT, pelo ato ora impugnado, indeferiu a antecipação da tutela recursal, alegando inexistir flagrante ilegalidade, tampouco risco de dano ao erário, aptos a legitimar o acolhimento da medida.
 
4. Sustenta, nesse contexto, que o ato reclamado viola “a autoridade do Tema 966/976 da Repercussão Geral, especialmente os itens 7, 11 e 15, que vedam o pagamento de parcelas indenizatórias anômalas, inclusive aos Tribunais de Contas, e impõe requisitos de transparência” (e-doc. 1, p. 3).
 
5. Aponta, ademais, o “desrespeito à medida cautelar da ADI 6329, que decidiu suspender a Lei n. 11.087/2020, do Estado do Mato Grosso, por desrespeito ao art. 37, XI da CF” (e-doc. 1, p. 4).
 
6. Requer a concessão de medida liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso que suspenda imediatamente o pagamento da verba indenizatória prevista na Lei estadual nº 8.555, de 2006, aos Conselheiros, Conselheiros-substitutos e Procuradores de Contas do TCE/MT. Busca, no mérito, a confirmação da tutela, reconhecendo que a decisão reclamada violou os Temas RG nº 966 e nº 976 e a medida cautelar da ADI nº 6.329/MT.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI nº 6.329/MT e dos Recursos Extraordinários nº 1.059.466/AL e nº 968.646/SC (Temas RG nº 966 e nº 976).

11. Com relação à suposta inobservância às teses fixadas em sede de repercussão geral, observo que o ato reclamado consiste de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 1005867-66.2026.8.11.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,  pela qual indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a higidez de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo reclamante na ação originária. Ou seja, não houve o esgotamento das instâncias recursais ordinárias exigido para o conhecimento da reclamação.

12. Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

15. Portanto, no tocante ao descumprimento dos Temas nº 966 e nº 976 da Repercussão Geral, a presente reclamação é manifestamente inadmissível, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, caracterizado seu uso indevido como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
 
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 47.262-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

16. Lado outro, quanto ao alegado descumprimento da tutela provisória deferida na ADI nº 6.329/MT, destaco que não se verifica a necessária relação de estrita aderência entre a matéria controvertida no processo originário e aquela que foi objeto da referida ação direta, senão vejamos.

17. A ADI nº 6.329/MT foi ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, com o objetivo de ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.087, de 2020, do Estado de Mato Grosso, que instituíam verbas indenizatórias a membros do Tribunal de Contas do Estado. 

18. Em 22 de maior de 2020, o Plenário desta Corte deferiu a tutela provisória pleiteada na ADI, determinando a suspensão da eficácia dos referidos dispositivos, por verificar uma aparente burla ao regime de subsídio e a existência de vício de iniciativa. Confira-se o dispositivo decisório:

"Defiro a tutela provisória, para suspender a eficácia dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.087, de 5 de março de 2020, do Estado de Mato Grosso, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade."

19. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):

"Consta da decisão agravada, ainda, que a controvérsia acerca da interpretação da Lei Estadual n. 8.555/2006 demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela de urgência, sobretudo porque os pagamentos impugnados estão amparados em lei estadual vigente, a qual goza de presunção de constitucionalidade e legitimidade, até pronunciamento judicial em sentido contrário.
Extrai-se dos autos de origem que o cidadão Roberto Vaz da Costa, ora Agravante, ajuizou Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Conselheiros, Conselheiros-Substitutos e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas do Estado, visando à declaração de nulidade do pagamento de verba indenizatória (VI) supostamente indevida, bem como à condenação dos beneficiários ao ressarcimento integral dos valores ao erário.
Alegou que, após decisão judicial que suspendeu o pagamento de verba indenizatória anteriormente instituída por decisão administrativa (objeto de outras ações populares), o TCE/MT passou a efetuar novos pagamentos a título de indenização, com fundamento na Lei Estadual n. 8.555/2006, originalmente destinada a servidores ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo e Técnico Instrutivo e de Controle.
Segundo a inicial, embora a lei não contemple Conselheiros e membros do Ministério Público de Contas como destinatários da verba, estes passaram a percebê-la desde outubro de 2020, sob o argumento de participação em comitês técnicos.
(...)
A controvérsia envolve a interpretação do alcance subjetivo de norma estadual específica, matéria que reclama exame mais aprofundado, com a formação do contraditório e eventual dilação probatória.
(...)
A presunção de legitimidade dos atos administrativos e de constitucionalidade das leis constitui vetor relevante na análise da tutela provisória, de modo que a suspensão imediata de pagamentos efetuados com base em norma vigente exige demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se mostra presente, em cognição sumária.
Quanto à alegação de que o TCE/MT passou a efetuar novos pagamentos a título de indenização com fundamento na Lei Estadual n. 8.555/2006, originalmente destinada aos servidores ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo e Técnico Instrutivo e de Controle, cumpre assinalar que, embora o texto legal indique expressamente determinados cargos como destinatários da verba indenizatória, a controvérsia instaurada envolve discussão acerca do alcance subjetivo da norma e da compatibilidade de sua aplicação aos membros da Corte de Contas. Trata-se, portanto, de questão que não se resolve por simples leitura literal do dispositivo legal, demandando interpretação sistemática e exame do regime jurídico próprio dos membros do Tribunal de Contas.
Certo é que não se evidencia, nesta fase de cognição sumária, ilegalidade manifesta capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. "

20. A comparação revela a ausência de identidade entre a norma que é objeto da decisão paradigma e a norma que ampara os pagamentos impugnados na origem, os quais tem como fundamento normativo o art. 3º, § 3º, da Lei Estadual nº 8.555, de 2006, introduzido pela Lei nº 8.941, de 29 de julho de 2008.

21. Nota-se que a ADI nº 6.329/MT apontada como paradigma suspendeu uma alteração legislativa específica (Lei nº 11.087, de 2020), mas não se pronunciou, nem mesmo implicitamente, sobre a validade de outros dispositivos da Lei nº 8.555, de 2006, como aquele inserido pela Lei nº 8.941, de 2008.

22. Convém destacar, no ponto, que a reclamação não é a via adequada para se pleitear a extensão dos efeitos de uma decisão de controle concentrado a dispositivo legal que não foi objeto daquela ação. Tal pretensão transborda os limites do instrumento, convertendo-o em um sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica deste Tribunal.

23. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre o paradigma de controle invocado e o conteúdo da decisão impugnada, para fins de admissão da reclamação, colaciono o seguinte precedente:

"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento."
(Rcl nº 93.140-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/05/2026, p. 20/05/2026; destaques acrescidos)

24. De mais a mais, a despeito dos óbices à viabilidade da presente reclamação, anteriormente registrados, observo que, em manifestação ofertada nestes autos em 15/05/2026 (Petição STF nº 64.331/2026 - e-doc. 14), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso informa que seu Presidente, por meio de decisão de 1º de abril de 2026, e como medida de cautela e alinhamento institucional, determinou a suspensão temporária do pagamento das verbas indenizatórias no âmbito daquele Tribunal, inclusive as que são objeto desta reclamação.

25. Referido fato — novo e juridicamente relevante — esvazia por completo o requisito do periculum in mora invocado pelo reclamante. A suspensão administrativa dos pagamentos alcançou, na prática, o resultado que o autor buscava obter com a tutela de urgência requerida na presente medida. Em outras palavras: não há mais risco de dano continuado ao erário, pois os pagamentos cessaram.

26. Além disso, a atuação administrativa do TCE/MT, ao suspender os pagamentos para reavaliar sua conformidade com as diretrizes nacionais, demonstra uma postura de deferência e não de confronto com a autoridade do Poder Judiciário e desta Suprema Corte, o que enfraquece ainda mais a tese de desacato que fundamenta a presente reclamação.

27. Por fim, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).

28. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente